Tribunal: TJPA
Processo: 0001007-03.2015.8.14.0045
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A agravante faz jus à concessão da remição em razão de nova aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, considerando a interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP e do inciso IV, do artigo 1º da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0001007-03.2015.814.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ)
AGRAVANTE: KÁTIA GRACIELI ALVES (ADVOGADO WENDEL LIMA BEZERRA - OAB/PA 27.209)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A agravante faz jus à concessão da remição em razão de nova aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, considerando a interpretação
in bonam partem
do artigo 126 da LEP e do inciso IV, do artigo 1º da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 05 dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001007-03.2015.814.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ)
AGRAVANTE: KÁTIA GRACIELI ALVES (ADVOGADO WENDEL LIMA BEZERRA - OAB/PA 27.209)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Kátia Gracieli Alves
, através do advogado Wendel Lima Bezerra, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá, que indeferiu o pedido de remição da pena decorrente de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2018.

A agravante aduz que, por ocasião da conclusão do Ensino Médio, em 2016, realizou o ENEM e foi aprovada, obtendo o benefício de remição da pena em 133 dias, consoante os termos da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Já em 2018, realizou novamente o ENEM e também obteve aprovação, razão pela qual faria
jus
, novamente, à concessão de remição pelas horas estudadas.

Nesse contexto, afirma que teve o benefício indeferido pelo juízo da execução sem que houvesse justificativa legal para tanto. Diz, ainda, que os
¿tribunais têm entendido que a aprovação no ENEM pressupõe o estudo permanente dos internos, mesmo que eles já tenham concluído o Ensino Médio¿.

Assim, postula a reforma da decisão e a remição de 133 dias de sua pena.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (fl. 50).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

No caso, evidencio assistir razão à agravante quanto à alegação de que faz
jus
à remição de pena em razão da sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM do ano de 2018, mesmo já tendo sido beneficiada com a remição de 133 dias pela aprovação no ENEM/2016.

Digo isso, pois, além de não haver qualquer proibição legal para a concessão da benesse mais de uma vez, o objetivo da Recomendação nº 44/2013, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, foi exatamente garantir aos presos que permanecem estudando por conta própria, independente da certificação de conclusão de ensino, a redução da pena pela dedicação ao estudo.

Explicando melhor, averbo que a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 126, concede ao apenado a remição do tempo de execução da pena face a dedicação ao estudo. Trata-se de um direito garantido ao apenado que comprova as horas estudadas, ou seja, o requisito temporal, sem que haja qualquer critério subjetivo a ser valorado pelo magistrado para sua concessão.

Na mesma linha, a Recomendação nº 44/2013 do CNJ dispõe sobre as atividades educacionais realizadas para fins de remição da pena. O artigo 1º, inciso IV, assim prevê:
¿Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:
(...)
IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do
CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; (...)¿

Não há, assim, qualquer objeção legal à cumulação de benefícios de remição quando comprovadas as horas estudadas e a realização do exame nacional de certificação, mesmo que mais de uma vez.

Cumpre ressaltar que o objetivo, tanto da Lei de Execuções Penais, quanto da Recomendação editada pelo CNJ, é a valorização do estudo e da educação, primando pela ressocialização dos reeducandos.

Dessa forma, em que pese a agravante já ter, no ano de 2016, obtido a conclusão do Ensino Médio, através do ENEM, vale lembrar, ainda, que tal exame também viabiliza o ingresso dos aprovados nas universidades públicas ou particulares do país, não servindo apenas para certificar a conclusão do nível de ensino.

Em verdade, merece ser incentivada a iniciativa da agravante em permanecer estudando durante o cumprimento da pena, por conta própria, submetendo-se novamente ao ENEM e sendo aprovada, inclusive com inscrição no SISU, mesmo após a conclusão do ensino médio, assegurando-lhe a concessão do benefício da remição pelas horas destinadas ao estudo, considerando a interpretação analógica
in bonam partem
, do artigo 126 da LEP e do artigo 1º, IV, da referida Recomendação.

Esse é o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) NO CURSO DA EXECUÇÃO. ESTUDO CONCLUÍDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos moldes do inciso IV da Recomendação n. 44/ 2013 do CNJ, o benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o sentenciado não esteja vinculado a atividades regulares dentro do estabelecimento prisional, inclusive no caso de estudo realizado por conta própria, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena. 2. Obtendo o paciente aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em quatro áreas de conhecimento quando já iniciado o cumprimento da pena, faz jus a 40 dias de remição, mesmo que parte dos estudos tenha ocorrido em período anterior ao início da execução. 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ - AgRg no HC: 552940 SP 2019/0378675-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020)
-------------------------------------------------------------------------------------
¿
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. UTILIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ tem admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado encorajando, inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta própria e consequente aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, buscando, primordialmente, a readaptação do apenado ao convívio social. Precedentes. 2. A Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental, e 1.200 horas para o ensino médio, que se refere ao percentual de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por 12, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM. Na hipótese, como o paciente obteve aprovação em duas áreas de conhecimento do ENEM, a remição deve corresponder à 40 dias. 3. Agravo desprovido.
¿ (STJ - AgRg no HC: 464410 SC 2018/0207040-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2018)

Portanto, no caso dos autos, não havendo impedimento legal e estando provada a aprovação da agravante no ENEM/2018 (fls. 24/25 dos autos), devem ser computados as horas estudadas para fins de remição do tempo de execução.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
determinando ao Juízo da Execução que contabilize os dias devidos a título de remição da pena em favor da agravante, aprovada no ENEM/2018, aplicando-se os critérios previstos na Recomendação nº 44/2013 do CNJ.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator